Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. VÍCIO NO EDITAL PUBLICADO NOS AUTOS DA CAUTELAR DE PROTESTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A contradição, por sua vez, refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).

3. O acórdão embargado examinou detida e minuciosamente a repercussão do erro existente no edital publicado nos autos da Cautelar de Protesto, asseverando que o esvaziamento de seu propósito afasta os efeitos interruptivos, permitindo o reconhecimento da prescrição. De igual forma, registrou que ao deixar de diligenciar a fim de assegurar a adequação dos destinatários no edital de intimação, o embargante permitiu o transcurso do prazo para a devida providencia de citação na ação de protesto, erro que não pode ser atribuído ao Judiciário. Portanto, apesar do reconhecimento da nulidade, descabida a repetição dos atos tido por nulos.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

5. Recurso conhecido e desprovido.